Tribunal: TJSP
Processo: 2046067-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2046067-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
LUCIANA MARCELO DO NASCIMENTO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046067-91.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO no
2/6
VOTO No 25228
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046067-91.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGRAVANTE: Luciana Marcelo do Nascimento
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael Tocantins Maltez
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DOS
REFERIDOS
BENEFÍCIOS
POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da
pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada
não está em condições de recolher as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou da respectiva família, é suficiente para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da
assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau
de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para
conceder os referidos benefícios, em favor da parte
agravante.
5.
Recurso
de
agravo
de
instrumento,
apresentado pela parte autora, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 63 que, em ação de
procedimento comum, ajuizada por Luciana Marcelo do Nascimento,
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046067-91.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO no
3/6
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) comprovação da ausência de condições econômicas para suportar o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da
respectiva família; b) suficiência da afirmação de necessidade para a
obtenção do benefício; c) prevalência do princípio do acesso à justiça; d)
atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito
suspensivo e encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento,
porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
A pretensão recursal consiste na concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença de fundadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046067-91.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO no
4/6
razões para o indeferimento dos benefícios ora postulados.
Pois bem. Na hipótese da pessoa natural, a mera
afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher
as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou da respectiva família, deve ser admitida pelo Poder
Judiciário, concedendo-se o benefício postulado, na exata medida em
que milita em seu favor a presunção relativa de hipossuficiência, nos
termos do § 3o do artigo 99 do CPC/15.
Ademais, a presunção acima mencionada é relativa,
e não, absoluta, de tal sorte que se a parte contrária demonstrar,
consoante dispõe o artigo 100 do aludido diploma legal, que o agraciado
não é hipossuficiente, o benefício será revogado, sujeitando-o ao
pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 100, parágrafo
único, do CPC/15).
É certo que os vencimentos percebidos pela parte
agravante não são irrisórios (fls. 52, dos autos originários). E, tal
importância não é vultosa, uma vez consideradas as despesas básicas e
mensais fixas, necessárias e imprescindíveis à respectiva sobrevivência
(saúde; alimentação; habitação; transporte; vestuário). Porém, tal
situação não afasta, por si só, a alegada insuficiência de rendimentos
para suportar o pagamento das despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046067-91.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO no
5/6
Finalmente, a jurisprudência do C. STJ é no sentido
de que o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
com fundamento em critério objetivo, é insuficiente e desprovido de
amparo legal. Confira-se:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE
RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.
REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. 1. Rever o acórdão recorrido, que
desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade
de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável em sede especial.
2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do
critério objetivo de renda inferior a dez salários
mínimos, pois "a desconstituição da presunção
estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige
perquirir, in concreto, a atual situação financeira do
requerente (REsp n° 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 23/3/2011).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg
no
Agravo
em
Recurso
Especial
no
626.487/MG; Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva; j. 28.4.15; destaques acrescidos)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RENDIMENTO
INFERIOR
A
DEZ
SALÁRIOS
MÍNIMOS. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte,
a decisão sobre a concessão da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046067-91.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO no
6/6
gratuita amparada em critérios distintos daqueles
expressamente previstos na legislação de regência, tal
como ocorreu no caso (remuneração líquida inferior a
dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei no 1.060/1950, que determinam a
avaliação concreta sobre a situação econômica da
parte interessada com o objetivo de verificar a sua
real possibilidade de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Recurso Especial no 1.437.201/RS; Rel. o
Ministro Sérgio Kukina; j. 13.5.14)
Portanto, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte agravante, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator